Tribunal: TJDFT
Processo: 0728328-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR POR MEIO DE ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO. NULIDADE. PENHORA ON LINE. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Princípio da Conservação dos Atos Processuais, disposto nos artigos 281 e 283 do Código de Processo Civil, preceitua que as nulidades dos atos processuais devem ser interpretadas restritivamente. Nesse sentido, uma vez constatado vício processual, deve-se anular somente aquilo que se mostra impassível de correção, de modo a manter os atos que podem ser aproveitados.
2. Ressalta-se que ato inválido é aquele defeituoso processualmente e que traz prejuízos. In casu, a manutenção do bloqueio dos valores na conta da agravante não representa prejuízo, podendo ser revertido a qualquer momento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.